Tribunal: TJMT
Processo: 1035933-25.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035933-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURANDIR DA SILVA - CPF: 080.329.533-29 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035933-25.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jurandir da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. TEMA 725 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Pretensão recursal visando à reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a baixa do protesto e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O conjunto probatório revela que a fatura com vencimento em 16/01/2023, no valor de R$ 131,54, não havia sido quitada até a data de apresentação e lavratura do protesto em 14 de março de 2023. O comprovante juntado pelo autor indica pagamento somente em 20/03/2023, quando o título já se encontrava regularmente protestado. Em tais condições, o ato notarial foi praticado de forma legítima, caracterizando exercício regular de direito do credor, inexistindo ilicitude na origem do apontamento.

3. Embora a quitação posterior extinga a obrigação principal, não há automática baixa do protesto. A legislação específica impõe ao devedor o dever de promover o cancelamento perante o cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do próprio título, arcando com os emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 725, consolidou o entendimento de que a providência de cancelamento incumbe ao devedor, salvo recusa do credor em fornecer a carta de anuência, hipótese não demonstrada nos autos, in verbis:

Tema 725: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

4. A alegação de manutenção indevida em cadastros restritivos também não se confirma. O relatório da Serasa demonstra apenas a persistência da informação relativa ao protesto, que é reflexo automático do registro cartorário, e não ato comissivo da concessionária. Ademais, consta nos documentos internos da ré a ordem de exclusão em SPC/Serasa cumprida em novembro de 2023, em atendimento à decisão judicial, afastando a tese de resistência da fornecedora.

5. Não procede igualmente a invocação de ausência de comunicação prévia. A exigência de aviso prevista no art. 43, § 2º, do CDC refere-se à abertura de cadastro em entidades de proteção ao crédito, não se confundindo com o procedimento de intimação do devedor previsto na Lei nº 9.492/97 para a lavratura do protesto. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade no procedimento cartorário.

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025